Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-53.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700403-53.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CAROLINA GUIMARAES DE SOUZA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida no PJE 0716184-04.2022.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu a antecipação de tutela e determinou ao agravante conceda horário especial à agravada, na razão de 50% de sua jornada de trabalho de referência, sem redução de remuneração, sem compensação de horário e sem retração de carga horária até o julgamento final da demanda. Afirma que o Laudo Médico Pericial no 68/2021, atestou claramente a necessidade de reduzir a carga horária de trabalho da servidora, ora agravada, em 30% (trinta por cento), descabendo a redução em percentual superior apenas com lastro em laudos e atestados médicos particulares. Esclarece que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e de veracidade, que somente pode ser elidida após a produção de prova pericial em juízo. É o relatório. Decido. Sem custas, isenção legal. A Lei no 12.153/209, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias, como a ora vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). A antecipação dos efeitos da tutela de mérito traduz medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob pena de iminente perecimento do direito ou dano irreversível. Nos termos do art. 61 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, Estatuto do Serviço Público Distrital, pode ser concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou doença falciforme. Confira-se: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: I - com deficiência ou com doença falciforme; II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; III - matriculado em curso da educação básica e da educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa, sem prejuízo do exercício do cargo; IV - na hipótese do art. 100, § 2o. § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. § 2o Nos casos dos incisos III e IV, é exigida do servidor a compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho. (...). § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. (...). (Grifos nossos). No caso dos autos, verifica-se que a agravada, enfermeira da rede pública distrital, requereu a redução da carga horária, requerimento administrativo, em face da necessidade de conceder atenção diferenciada a sua filha, portadora de Síndrome de Down. Tal requerimento, conforme documentos juntados ao feito principal, ID 119626123, daqueles autos, foi deferido parcialmente, havendo a redução de 30% (trinta por cento), porém, posteriormente houve manifestação da Gerência de Pessoas, com fulcro no Parecer 147/2019 da PRCON/PGDF. ID 119626123, pág. 36/37, esclarecendo que a servidora somente terá direito ao horário especial se houver retratação da opção da carga horário de 40 horas semanais. Devendo a servidora retornar ao cumprimento do horário de 40 horas semanais. Não há dúvidas sobre a deficiência da filha da agravada, constam dos autos vários laudos e relatórios médicos. Portanto, somente após a completa instrução dos autos será possível entender se poderá ser concedido ou não horário especial à agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Cumpra-se a decisão, ID 120338654, dos autos principais. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito